Tribunal: TJDFT
Processo: 0738139-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ROL TAXATIVO. ART. 145 DO CPC. INIMIZADE E INTERESSE DO MAGISTRADO NA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. O artigo 145 do CPC versa sobre hipóteses bem específicas acerca da parcialidade do julgador, não podendo a parte se valer do incidente de suspeição como sucedâneo de recurso, de modo a manifestar sua discordância com o direcionamento contrário a seus interesses ou para reagitar questões impugnáveis pelas vias recursais cabíveis.
2. Verificando-se que a decisão do magistrado excepto foi proferida no exercício de seu livre convencimento motivado, e dela não transparece amizade ou inimizade com qualquer das partes, não implica aceitação de presentes nem tampouco aconselhamento das partes ou fornecimento de meios para atender a despesas do litígio, não indica relação do magistrado como credor ou devedor das partes, e nem traduz interesse do magistrado com o julgamento do processo em favor da parte autora ou ré, deve ser rejeitado o incidente de suspeição.
3. A prolação de uma decisão judicial contrária aos interesses da parte não se confunde com inimizade ensejadora de suspeição do julgador, ainda mais quando a decisão se encontra devidamente fundamentada.
4. Incidente de suspeição rejeitado.